Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-74.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Intimado o impetrante quanto ao interesse de agir no presente feito, esse se quedou inerte.
No caso em exame, o processo impõe a extinção, sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de manifestação do impetrante, sobre o interesse no prosseguimento do feito.
Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir da parte Autora, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.
PRI.
Após, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator